Tribunal: TJDFT
Processo: 0729406-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÁ EXECUÇÃO. DIREITO DE CRÍTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos autores contra sentença proferida nos autos de ação de conhecimento que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Os apelantes, em suas razões, preliminarmente suscitam nulidade processual por cerceamento de defesa, alegando que o juízo de primeira instância violou o direito ao contraditório e à ampla defesa ao proferir a sentença sem oportunizar a produção de provas, especialmente para comprovar os lucros cessantes. No mérito, defendem que o apelado violou a cláusula de confidencialidade do contrato, que divulgou publicamente em redes sociais imagens do projeto, mensagens privadas e críticas ofensivas, expondo dados contratuais sem autorização, o que configuraria o inadimplemento contratual; sustentam que as publicações continham afirmações inverídicas e linguagem ofensiva, excedendo os limites do direito à liberdade de expressão e configurando difamação; argumentam que tais atos geraram dano moral in re ipsa e lucros cessantes; que houve relevância e grande alcance das publicações e que a importância dos apelantes no mercado teriam ocasionado a perda de oportunidades comerciais. Alegam, ainda, violação de direitos autorais e propriedade intelectual pelo suposto uso indevido de suas criações e, por fim, requerem a imposição de retratação pública por parte do apelado, na mesma intensidade das difamações. O apelado apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de comprovação do preparo recursal e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há diversas questões em discussão no presente recurso: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, sem produção de provas, especialmente para comprovação de lucros cessantes; (ii) saber se o apelado violou a cláusula de confidencialidade ao divulgar imagens do projeto e informações contratuais; (iii) aferir se as manifestações do apelado em redes sociais e mensagens configuraram ato ilícito passível de indenização por dano moral, extrapolando os limites da liberdade de expressão; (iv) verificar se houve violação de direitos autorais e propriedade intelectual pelo uso supostamente indevido das criações dos apelantes; (v) analisar se os apelantes fazem jus à indenização por lucros cessantes em razão da exposição negativa e suposta perda de oportunidades comerciais; e (vi) determinar se é cabível a imposição de obrigação de retratação pública por parte do apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Uma vez que o preparo recursal foi devidamente comprovado dentro do prazo legal, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo suscitada em contrarrazões.
4. O magistrado é o destinatário da prova, incumbindo-lhe determinar a produção das provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as consideradas inúteis ou protelatórias. No caso, a decisão de primeiro grau constatou que a solução da controvérsia não demandaria a abertura de fase instrutória, e a parte autora, devidamente intimada, peticionou declarando ciência sem interesse de manifestação, operando-se a preclusão. Ademais, as provas documentais pertinentes deveriam ter instruído a petição inicial. Assim, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelos apelantes.
5. Não se configurou a alegada violação à cláusula de confidencialidade. A simples publicidade de informações atinentes à relação negocial, desprovida de conteúdo sigiloso (dados estratégicos, financeiros ou informações protegidas), não é suficiente para caracterizar a violação. A conduta do apelado restringiu-se à divulgação de aspectos dos produtos e serviços entregues, acompanhados de críticas à qualidade e execução do projeto, sem revelar dados contratuais protegidos. A cláusula de confidencialidade não se presta a impedir que o contratante insatisfeito se manifeste nos limites do direito de crítica, especialmente quando há fortes indícios de inadimplemento contratual.
6. Não restou demonstrada responsabilidade civil por danos morais. Para a caracterização do dever de indenizar, exige-se a conjugação de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. As manifestações do apelado se limitaram a externar críticas e avaliações negativas sobre os produtos e serviços prestados, sem imputação direta e inequívoca de fatos criminosos, caluniosos ou sabidamente inverídicos. A crítica, ainda que ácida ou deselegante, encontra amparo no exercício regular do direito de expressão e não se confunde, por si só, com ato ilícito. Não foi demonstrada repercussão concreta e grave das publicações na esfera pessoal ou profissional dos autores, nem abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. O dano moral, nesse caso, não é in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração concreta da ofensa aos direitos de personalidade e de repercussão negativa real, o que não foi comprovado. A divulgação de conversas privadas via WhatsApp foi removida em cumprimento a decisão judicial e não houve comprovação de persistência na exposição indevida.
7. No tocante aos alegados lucros cessantes, não houve prova de que o requerido tenha se valido do projeto de decoração para fins comerciais ou proveito econômico próprio após os eventos. Mesmo a possibilidade de reutilização dos itens não configura, por si só, uso ilícito ou gerador de lucros cessantes, pois o contrato não previa exclusividade de uso. É indispensável a demonstração concreta e objetiva do dano experimentado, não bastando mera suposição ou presunção de prejuízo econômico.
8. Não resta constatada violação de direitos autorais e propriedade intelectual. A proteção visa assegurar o direito exclusivo de explorar economicamente criações, vedando o uso indevido com fins comerciais ou concorrenciais. A conduta do apelado se limitou à exibição dos produtos e serviços que lhe foram entregues para fins de crítica ou avaliação pública, sem reprodução indevida de projeto, aproveitamento parasitário, concorrência desleal ou qualquer forma de utilização que transcendesse a mera demonstração do resultado da prestação. Não foi comprovado registro de marca, patente ou uso das imagens para fins comerciais.
9. O pleito de retratação pública não encontra fundamento, uma vez que não foi caracterizada conduta ilícita por parte do réu apelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A simples publicidade de informações atinentes à relação negocial, quando destituída de conteúdo sigiloso, como dados estratégicos, financeiros ou informações protegidas, não é suficiente para caracterizar violação à cláusula de confidencialidade. 2. A crítica, ainda que ácida ou deselegante, encontra amparo no exercício regular do direito de liberdade de expressão e não se confunde com ato ilícito, se não houver imputação direta e inequívoca de fatos criminosos, caluniosos ou sabidamente inverídicos, ou abuso desproporcional e evidentemente ofensivo. 3. A divulgação de informações sobre má execução contratual em redes sociais, quando fundamentada em fatos verídicos e sem ofensas pessoais desproporcionais ou abalo concreto à honra objetiva, não configura ato ilícito passível de indenização por dano moral. 4. Para a caracterização dos lucros cessantes, é indispensável a demonstração concreta e objetiva do dano experimentado, não bastando a mera suposição ou presunção de prejuízo econômico. 5. A exibição de produtos e serviços entregues ao contratante para fins de crítica ou avaliação pública da prestação recebida não configura, por si só, violação a direitos autorais ou propriedade intelectual, salvo pactuação expressa em contrário ou uso para fins comerciais ou concorrenciais."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV, e 220; Código Civil, arts. 186, 187, 402, 403 e 927; CPC, arts. 85, § 2o e § 11, 320, 355, I, 357, §1o, 370, 371, 373, I e II, 434, 435, 487, I, e 1.007; Lei no 9.279/96; Lei no 9.610/98, art. 24, II e III; Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1750233 SP 2018/0155563-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/02/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2019. TJDFT, Acórdão 1931698, 0714438-61.2023.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024. TJDFT, Acórdão 1923193, 0745379-45.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024. TJDFT, Acórdão 1987130, 0707032-13.2023.8.07.0010, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025. TJDFT, Acórdão 1966672, 0716514-97.2023.8.07.0005, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025. TJDFT, Acórdão 1844861, 0703096-81.2022.8.07.0020, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, Relator(a) Designado(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024. TJDFT, Acórdão 1615160, 0707379-04.2022.8.07.0003, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator(a) Designado(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2022, publicado no DJe: 21/09/2022. TJDFT, Acórdão 1876938, 0733081-55.2022.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024. TJDFT, Acórdão 1389219, 0726789-93.2018.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJe: 21/01/2022.